Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00185
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0185
Acusados:
Bistgaun Winzap
Juan Carbonell Ros
Prime S.A. CCV
Ementa:
Atuação irregular como agente autônomo de pessoa não registrada na
CVM, em infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, regulamentado pela
Instrução CVM no 355/01. Multa.
Administração de carteira de valores mobiliários de pessoa não registrada
na CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, regulamentado pela
Instrução CVM no 306/99, infração considerada grave pelo art. 18 da mesma
Instrução. Multa.
Concessão de financiamento por corretora a cliente, em infração ao art. 1o,
parágrafo único, a, e art. 39 da Instrução 51/86 c/c art. 12, I, da Resolução
1.655/89 do CMN. Advertências.
Contratação de agente autônomo não registrado na CVM, em infração ao
art. 16 da Lei no 6.385/76, considerada grave pela Instrução CVM no 348/01.
Advertências.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de advertência aos acusados Prime S.A. CCV e seu Diretor-Responsável
Juan Carbonell Ros, em razão da contratação de agente autônomo não registrado na CVM
(infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, considerada grave pela Instrução CVM no 348/01) e
da concessão de financiamento a cliente (infração ao art. 1o, parágrafo único, a, e art. 39
da Instrução 51/86 c/c art. 12, I, da Resolução 1.655/89 do CMN). Levou-se em
consideração, na fixação da pena, que já havia sido imposta, pela SMI, uma multa
cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Prime S.A. CCV, confirmada
posteriormente pelo Colegiado, quando do julgamento de recurso interposto pela
corretora, tendo por fundamento justamente a contratação de pessoa não autorizada ou
registrada na CVM para agenciamento e captação de clientes;.e
2. aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao
acusado Bistgaun Winzap, em razão de ter atuado como agente autônomo e administrador
de carteira sem registro na CVM (infringindo, respectivamente, o disposto no art. 16 da Lei
no 6.385/76, regulamentado pela Instrução CVM no 355/01, e no art. 23 da Lei no 6.385/76,
regulamentado pela Instrução CVM no 306/99, infração considerada grave pelo art. 18 da
mesma Instrução). Levou-se em consideração, na fixação da pena, que, por um lado, o
acusado não sofreu a imposição de multa cominatória, diferentemente dos outros
acusados, e, por outro, que se pode inferir dos documentos acostados aos autos que o
acusado teria indenizado o investidor de seus prejuízos. Por fim, ressalte-se que o
quantum foi definido tendo como limite o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
previsto no art. 11, § 1o, da Lei no 6.385/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Proferiu defesa oral o advogado dr. André Luiz Dumortout de Mendonça, representante legal dos acusados Juan
Carbonell Ros e Prime S.A. CCV.
1/9

Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Maria Helena de Santana e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 74/77) apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários ("SMI"), em que figuram como indiciados a Prime S.A Corretora de Câmbio e Valores (" Corretora"),
Juan Carbonell Ross ("Diretor-Responsável") e Bistgaun Winzap ("Winzap"), em razão de intermediação irregular de
valores mobiliários, administração de carteira de valores mobiliários sem registro e concessão de empréstimo pela
Corretora.
Dos Fatos
02. Este processo decorre de reclamação enviada à CVM, em 20.08.02, por Isidoro Eduardo Americano do Brasil
("Investidor"), em face do não recebimento do valor correspondente à sua aplicação financeira realizada por
intermédio dos Indiciados.
03. Consta no relatório apresentado pelo Investidor (fls. 02) que, em 20.01.00, foi procurado por Winzap, também
conhecido como Sebastian Winzap, corretor da Corretora sob o número 160, que lhe fez uma proposta de aplicação
em bolsa de valores, em ações, com seguro. A aplicação teria o mínimo de um ano para a primeira retirada, podendo
ser feita da seguinte forma: (i) retirar os juros; (ii) retirar o capital mais os juros; (iii) retirar o lucro, caso as ações
tivessem dado mais de 15% ao ano; ou (iv) retirar o capital mais o lucro, sendo que, nesse caso, o corretor teria direito
a 20% dos lucros auferidos.
04. Aplicado o montante de R$ 20.000,00, naquela data e condições propostas (fls. 03), o Investidor, passados onze
meses, comunica a Winzap que no mês seguinte, quando a aplicação completaria um ano, resgataria parte do
dinheiro aplicado que, pelos cálculos, corresponderia ao valor de R$23.000,00.
05. Desde a comunicação feita a Winzap, em novembro de 2001, o Investidor não conseguiu contato com ele e a
Corretora afirma que não sabe informar a seu respeito, seria certo, para a Investidor, que o vínculo entre a Corretora e
Winzap existiria, pois os boletos mensais afirmariam que a aplicação é de responsabilidade do corretor 160 e,
portanto, de Winzap.
06. Por fim, o Investidor solicitou o ressarcimento do valor contratado com Winzap junto à Corretora, por entender ser
esta responsável pelos atos dos seus corretores, bem como pelas aplicações por ela intermediadas.
07. Atendendo à solicitação da SMI para que fosse realizada inspeção na Corretora, os Inspetores, em 07.01.03,
solicitaram à Corretora a apresentação dos seguintes documentos:
(i) cópia das fichas cadastrais do Investidor e de Winzap, bem como dos seus respectivos
extratos de conta corrente, no período de 01.01.00 a 31.12.02;
(ii) listagem dos clientes e funcionários da Corretora no período de janeiro e fevereiro de
2000.
08. Concluída a Inspeção foi preparado o relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-2/001/2003 (fls. 04/15), datado de
03.04.03, onde consta que também foram solicitados os documentos a seguir:
(i) notas de corretagem de todas as operações efetuadas pelo Investidor;
(ii) listagem dos assessores da Corretora;
(iii) carta de Winzap endereçada à Corretora;
(iv) cópia do contrato de agenciamento de carteiras de investimento de recursos de
2/9

residentes ou domiciliados no exterior, datado de 21.02.92 e efetuado, em caráter
particular, entre a Corretora e o Winzap; e
(v) cópia da ficha cadastral do cliente Guilhem Guilhem, onde também consta o nome de.
Winzap como "assessor".
Da análise dos documentos apresentados
09. Analisados os documentos apresentados pela Corretora, os Inspetores retiraram as seguintes conclusões:
(i) as informações cadastrais do Investidor (fls. 21/26) e de Winzap (fls. 16/20)
demonstram que ambos eram clientes da Corretora, sendo a ficha cadastral do primeiro
datada de 30.08.99 e a do segundo de 22.01.00;
(ii) consta na ficha do Investidor que o Winzap seria o seu assessor (fls. 21/22) e que,
além disso, Winzap também teria atuado como captador do Investidor, conforme
declaração contida em sua carta à Corretora (fls. 27), apesar de seu nome não constar na
relação de funcionários da Corretora, nem haver nenhum contrato de agenciamento entre
ele e a Corretora para assessorar clientes no Brasil;
(iii) na relação de assessores fornecida pela Corretora (fls. 28/35), consta, para o código
160, o nome de Sebastian, que era o codinome utilizado por Winzap junto ao mercado.
Esse código aparece na ficha cadastral do Investidor, no campo destinado ao registro do
assessor, bem como nas notas de corretagem de suas operações, no período de 27.01.00
a 31.06.01;
(iv) na ficha cadastral do cliente Simão Guilhem Guilhem, Winzap (Sebastian) aparece
como assessor e como pessoa responsável pela emissão das ordens; na ficha do cliente
Pedro Afonso Vieira Bhering, Winzap consta como assessor e captador; já na ficha
cadastral do cliente Carlos Alves Silva, Winzap consta como assessor, captador e
responsável pela emissão de ordens;
(v) na relação de clientes assessorados por Winzap existem oito clientes pessoas físicas e
12 pessoas jurídicas, totalizando 20 clientes. Fica caracterizada, pelo exposto, a
habitualidade com que Winzap atuava assessorando clientes para a Corretora;
(vi) o contrato de agenciamento de carteiras de investimento de recursos de residentes ou
domiciliados no exterior realizado, em 21.02.92, em caráter particular, entre Winzap e a
Corretora, também deixa evidente a existência de um vínculo profissional com a Corretora;
(vii) no extrato da conta corrente de Winzap (fls. 39/61), foram encontrados diversos
lançamentos de crédito referente a adiantamento de comissões, nos valores de
R$8.000,00, R$4.400,00, R$3.900,00, R$3.000,00 e R$2.286,00, evidenciando ainda mais
o caráter profissional de sua atuação na Corretora;
(viii) em 23.09.02, Winzap apresentou carta à Corretora (fls. 27) apresentando argumentos
na tentativa de desvincular-se dela, mas que deveriam ser desconsiderados pelos fatos
descritos anteriormente;
(ix) diante da sua atuação, Winzap necessariamente teria que ser registrado como agente
autônomo ou administrador de carteiras, infringindo, assim, o art. 4o, da Instrução 355/01 e
o art. 3o da Instrução 306/99;
(x) a Corretora também incorreu em irregularidade, prevista no art. 1o da Instrução 348/01 e no inciso II
da Deliberação no 372/01, uma vez que Winzap efetivamente trabalhava para a Corretora, agenciando e
captando clientes, mesmo não tendo vínculo trabalhista ou contrato de agenciamento com a Corretora.
10. Com relação às operações realizadas pelo Investidor, a inspeção conclui o seguinte:
(i) em 20.01.00, foi feito um contrato entre o Investidor e Winzap, para que o primeiro
aplicasse a quantia de R$20.000,00, que seria investida, em seu nome, em ações e
opções na BOVESPA, por orientação do segundo. Esse contrato tinha a peculiaridade de
garantir ao Investidor uma rentabilidade mínima de 15% ao ano;
3/9

(ii) embora a Corretora declare desconhecer o mencionado contrato, teria ficado
comprovado que a Corretora mantinha vínculo profissional com Winzap, à época dos
fatos;
(iii) segundo declaração da Corretora à CVM, Winzap encontra-se atualmente na Suíça,
onde fixou residência. Tal declaração, entretanto, não foi confirmada em contato telefônico
efetuado à sua antiga residência, onde mora, atualmente, a esposa de Winzap à época do
ocorrido;
(iv) as operações que se seguiram ao contrato, registradas no extrato de conta corrente do
Investidor (fls. 60/61), revelam a evolução do seu investimento inicial de R$20.000,00,
excetuados os gastos com comissões e despesas administrativas;
(v) em análise dos resultados de lucros/prejuízos registrados no extrato, vê-se que o
Investidor teve um prejuízo de R$18.285,00 nas suas operações, fora as despesas com
comissões e emolumentos pagos, apresentando, em 30.12.02, o saldo em conta corrente
no valor de R$506,10 (fls. 61);
(vi) também seria possível concluir que a aplicação inicial do Investidor, no valor de
R$20.000,00, efetuada em 27.01.00, reduziu-se ao valor de R$736,10, em 17.01.03, que
corresponde à soma do saldo em conta corrente com o valor das ações em custódia;
(vii) tendo em vista as irregularidades das operações do Investidor, descritas
anteriormente, foi solicitado da Corretora o mapa diário de operações, onde estão
designadas as contrapartes delas e, averiguado que, em nenhuma das operações houve
participação, como contraparte, da Corretora;
(viii) as operações executadas pela Corretora, em nome do Investidor, foram realizadas na
BOVESPA, com contrapartes de mercado, não apresentando indícios de irregularidades;
(ix) durante a inspeção, o Diretor-Responsável declarou que desconhecia o acordo particular existente
entre o Investidor, cliente da Corretora e Winzap, assessor da Corretora, como já havia feito
anteriormente à CVM, em carta datada de 19.09.02. Também declarou que a Corretora iria tentar acordo
com o Investidor, que atendesse à sua reclamação.
Dos depoimentos prestados no acordo
11. Em 19.02.03, o Investidor e a Corretora compareceram à CVM para firmar acordo, quando apresentaram os
depoimentos a seguir:
(i) Investidor: alega ter conhecido Winzap pela alcunha de Sebastian, aproximadamente
em 1993, num condomínio em Búzios, onde eram vizinhos. Winzap se apresentou como
assessor da Corretora mostrando, inclusive, porfolio de clientes estrangeiros que havia
angariado para atuar como investidores por intermédio da Corretora. O contrato foi firmado
no mesmo local onde se conheceram e, posteriormente, o Investidor compareceu à
Corretora para preenchimento da ficha cadastral, onde foi recebido pelo próprio Winzap.
Afirmou que, embora tivesse conhecimento do mercado de ações por já ter realizado
investimentos anteriores com outras companhias e acompanhasse o seu investimento
através dos extratos da BOVESPA, quando questionava Winzap a respeito de alguma
aplicação, sempre recebia uma explicação técnica que o convencia de uma possível
recuperação. "Pelo que se recorda, o Winzap (Sebastian) comprou ações Plascar
Participações PN para as carteiras que administrava para seus clientes num montante,
aproximado, de dois milhões de dólares, conforme extratos e controles, que, à época,
apresentou". Confirma que ficou plenamente atendido pelo acordo realizado com a
Corretora, em janeiro do corrente ano;
(ii) Diretor-Responsável: alega que todos os clientes da Corretora, independentemente de
terem suas carteiras administradas ou não, recebem em seus endereços os avisos da
BOVESPA, extratos de custódia da CBLC, extratos de conta corrente da Corretora e
faturas de compra e venda de ações; e que, os assessores dos seus clientes são
funcionários da Corretora ou agentes autônomos de investimento. Declara que o
relacionamento de Winzap com a Corretora iniciou-se em 1988, quando aquele era
4/9

representante de um fundo de conversão de dívidas de um banco estrangeiro e contratou
a Corretora para administrar recursos deste fundo. Explicou que o código no 160, conferido
ao assessor pela Corretora, foi em função de serem amigos pessoais de Winzap e
totalizaram um pequeno número de oito clientes. Reconheceu que a Corretora falhou ao
permitir que Winzap assinasse as fichas cadastrais como assessor dos clientes e que este
fato ocorreu devido ao relacionamento constante da Corretora com ele. Não soube
informar se Winzap fazia outras atividades, além de agenciamento, para seus clientes.
Não soube precisar se Winzap recebeu comissões da Corretora no período de agosto de
2000 a abril de 2001. Acredita que os valores depositados na sua conta corrente possam
ter sido devoluções de corretagens das operações realizadas em seu nome. Também não
soube informar se Winzap recebia da Corretora alguma comissão ou devolução de
corretagem relativas às operações de seus clientes. Afirmou, ainda, que a Corretora não
recebeu nenhuma outra reclamação dos demais clientes de Winzap e que ele mudou-se
para seu país de origem (Suíça).
Informações adicionais
12. Prestados os depoimentos, foram realizadas novas diligências junto à Corretora com o intuito de verificar a origem
das comissões recebidas por Winzap, no que foram constatadas as seguintes conclusões adicionais e fatos:
(i) contrariamente à declaração feita pelo Diretor-Responsável, o número de clientes
ativos, pessoas física e jurídica, agenciados por Winzap totalizavam o número de vinte
clientes, e não oito como declarou;
(ii) sobre os adiantamentos de comissões (fls. 39/61), o Diretor-Responsável declarou,
depois, com o respaldo do setor contábil, que aqueles foram concedidos a Winzap pelos
seus serviços de agenciamento de clientes não residentes, conforme o seu contrato com a
Corretora (fls. 37/38);
(iii) pôde-se comprovar, pelos documentos apresentados pela Corretora, a veracidade do
que foi declarado sobre os adiantamentos de comissões;
(iv) questionado sobre a existência do contrato de conta margem, que justificasse os
diversos saldos negativos apresentados no extrato de conta corrente de Winzap (fls.
39/59), o Diretor-Responsável declarou que a Corretora não possui tal contrato, alegando
não terem sido previstas as situações de saldo negativo, e que manteve Winzap operando,
pela natureza especial de seu relacionamento com a Corretora, o que, no entendimento
dos Inspetores, caracteriza o não atendimento ao disposto no art 1o, parágrafo único,
alínea "a" e no art. 39o da Instrução 51/86.
Conclusão do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 001/2003
13. A inspeção concluiu que Winzap, assessor na Corretora, com quem o Investidor firmou acordo de aplicação em
ações com seguro, atuava habitual e profissionalmente para a mesma corretora como assessor, captador e emitente
de ordens de clientes. Ou seja, executava regularmente as funções de agente autônomo de investimentos e
administrador de carteiras.
14. Apesar disso, verificou-se que Winzap não era registrado na CVM nem como agente autônomo de investimentos
nem como administrador de carteiras, infringindo, respectivamente, no art. 4o da Instrução 355/01 e o art. 3o da
Instrução 306/99.
15. Outrossim, a Corretora e seu Diretor-Responsável, incorreram em irregularidade prevista no art. 1o da Instrução
348/01. Também infringiu o art. 39o da Instrução 51/86, como visto anteriormente.
16. Constatou-se também que as operações realizadas pela Corretora, em nome do Investidor, na BOVESPA, não
apresentaram indícios de irregularidades.
17. Através da carta de 15.01.03, protocolada na CVM, em 17.01.03, consignou-se o acordo entre o Investidor e a
Corretora, onde o primeiro encerra sua denúncia, desistindo de qualquer outra reivindicação (fls. 62/63).
18. O Relatório de Inspeção conclui que, o fato de a Corretora ter assumido sua responsabilidade perante seu cliente,
realizando o acordo que satisfez sua reivindicação, não a exime das responsabilidades pelas irregularidades previstas
nas Instruções 51/86 e 348/01, antes mencionadas.
5/9

19. Em 28.11.03, tendo em vista os fatos apresentados pelo relatório de inspeção que evidenciaram a
responsabilidade da Corretora na contratação de pessoa não autorizada e/ou registrada na CVM para agenciamento e
captação de clientes, nos termos do disposto no art. 16 da Lei 6385/76, a Gerência de Análise de Negócios ("GMN")
propôs a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 500,00, desde essa data, limitada ao máximo de
R$30.000,00, nos termos da Instrução 273/98.
20. A Corretora apresentou recurso contra a decisão da SMI, que impôs multa cominatória à Corretora pela
contratação de pessoa não autorizada e/ou registrada na CVM para agenciamento e captação de cliente, mas, em
13.05.04, o Colegiado decidiu manter a multa, tendo em vista que a SMI verificou que a Corretora não fez referência,
em seu recurso, que Winzap trabalhou atuando como agente autônomo de investimento sem a autorização da CVM.
Da Acusação
21. Em 24.06.04 a SMI resolve apresentar Termo de Acusação, com relação à Corretora, ao Diretor-Responsável e à
Winzap, com base nos documentos apresentados e nos fatos averiguados na inspeção.
Das Responsabilidades
22. Em decorrência dos fatos descritos, a SMI imputou aos Indiciados as seguintes responsabilidades:
(i) Bistgaun Winzap, (a) por intermediar valores mobiliários sem estar autorizado,
incorrendo em infração disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução
355/01, infração considerada grave pelo art. 18 da mesma Instrução; (b) por atuar como
administrador de carteira sem o competente registro exigido pelo art. 23 da Lei 6.385/76,
regulamentado pela Instrução 306/99, infração considerada grave pelo art. 18 da mesma
Instrução;
(ii) Prime S.A Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor Juan Carbonell Ross, (a) por ter
financiado Winzap, infringindo o disposto no art. 1o, parágrafo único, alínea "a" e no art. 39
da Instrução 51/86, combinado com o disposto no art. 12, I da Resolução 1.655/89 do
CMN, que veda às sociedades corretoras a realização de operações que caracterizem,
sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a
seus clientes, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais
previstas na regulação em vigor; (b) por contratar pessoa não autorizada a intermediar
valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, infração
considerada grave pela Instrução 348/01.
Da defesa da Prime S.A e de Ruan Carbonell Ross
22. Em 27.09.04, a Corretora, juntamente com o Diretor-Responsável, apresentaram suas razões de defesa (fls.
87/95).
Preliminares
23. Esses indiciados declaram que Winzap nunca foi considerado pela Corretora como sendo um de seus agentes
autônomos, pois não existem pessoas não autorizadas pela CVM nesta condição atuando na Corretora. Registra-se,
também, que o Investidor queixoso já foi devidamente ressarcido por Winzap.
24. Os indiciados também se comprometeram a não praticar mais os atos apontados na decisão, informando que as
condutas objeto do Termo de Acusação não mais ocorrem desde o final de 2001, até mesmo antes de Winzap deixar
o país.
25. Para o caso de não ser acatado o pedido de realização do Termo de Compromisso, informam que, antes de
apresentar as questões de mérito, o presente processo trata-se de um bis in idem em relação à sanção aplicada na
análise/CVM/SMI/GMN/057/03 que condenou a Corretora a pagar multa cominatória no valor de R$30.000,00, a qual
foi confirmada pela decisão de colegiado no processo SP2003/4621.
26. Afirmam que a análise/CVM/SMI/GMN/057/03 só foi realizada em 28.11.03 e, por isso, "se a multa foi aplicada
após a conduta tida como delituosa já ter cessado, ela somente teve o caráter de sancionar os Indiciados pela prática
delituosa e não o caráter de estimular os Indiciados a deixarem de praticar a suposta atitude delituosa, pois esta já
havia a muito encerrado".
27. Para o caso de serem condenados pelas supostas infrações, sob pena de punição exagerada para uma mesma
6/9

conduta que já se cessou, dever-se-ia, ao menos, levar em consideração o valor da multa já aplicada em processo
anterior, no mesmo sentido da decisão proferida pelo Colegiado no processo SP2003/0446, onde foi levada em
consideração a multa já paga pela corretora acusada, para efeito de condenação na pena de advertência tanto da
empresa como do seu diretor.
Mérito
28. Quanto às acusações feitas, concernentes ao mérito, esclarecem que:
(i) a conduta ilícita imposta aos indiciados sobre a realização de operação de
financiamento, empréstimo ou adiantamentos à cliente não ocorreu;
(ii) essas operações sempre foram de pequena monta, sendo que, quando alcançaram
cifras maiores foram quitadas de forma a evitar-se o endividamento não permitido pela
regulamentação da CVM;
(iii) os Indiciados nunca tiveram a intenção de emprestar, financiar ou adiantar qualquer
valor ao cliente, porém, em virtude de situação especial, já que era cliente antigo e
entusiasta relativamente ao mercado de capitais, não teve sua conta encerrada no
momento em que apresentou pequenos saldos negativos;
(iv) os Indiciados nunca tiveram a intenção de realizar este tipo de empréstimo, muito
menos de obter vantagem patrimonial com tal tipo de operação, mas simplesmente
permitiram um pequeno saldo devedor em virtude de uma relação boa e duradoura, que
mantinham com Winzap;
(v) com relação à primeira conduta pode-se afirmar que não existe motivação real para
que eles sejam punidos;
(vi) com relação à segunda conduta imputada isso também ocorre, pois Winzap era cliente
antigo, tendo larga experiência na área, já que chegara ao Brasil como representante de
um Banco estrangeiro (Arlabank) que manteve operações com a Corretora na década de
1980;
(vii) Winzap além de cliente, não funcionava como administrador de carteira ou agente
autônomo, mas apenas indicava potenciais clientes e, por isso, não existe a suposta
infração, devendo ser julgada improcedente também esta acusação;
(viii) os acusados não tinham conhecimento da existência de propostas como a constante
nos autos, (fls. 03), pois, se soubesse, certamente avisaria a Winzap que tal não era
permitido pois ele não possuía autorização para isso;
(ix) seria certo, também, que os indiciados não possuíam conhecimento de estarem
desrespeitando nenhum dos preceitos regulamentares expedidos por esta autarquia, isto
é, estavam incidindo em erro de proibição, já que não sabiam que praticavam os ilícitos
ora apontados.
Da defesa de Bistgaun Winzap
29. O Indiciado só recebeu a intimação no dia 20.09.04, pelo fato de residir na Suíça, motivo pelo qual apresentou a
sua defesa em 28.09.04.
30. Ele alega que nunca foi intermediador de negócios na bolsa e que, como achava que se tratava de um bom
investimento, convidou algumas pessoas que mantinha relação de amizade para fazê-lo, indicando a Corretora.
31. Todos os indicados foram orientados e incentivados por ele, sobre as vantagens de investir na bolsa, mas também
alertados dos possíveis riscos. No caso de um amigo, em especial, no intuito de evitar mal estar, declara ter arcado
com os prejuízos na tentativa de dar uma solução amigável ao caso.
32. O Indiciado confirma que residiu no Brasil de 1978 a 2001, atuando na maior parte do tempo, como representante
de bancos estrangeiros devidamente registrados no BACEN.
33. Por fim, declara que, pelas razões apresentadas, recusa as acusações e pede o encerramento do processo, além
do que, não tem condições financeiras e de saúde de ir ao Rio de Janeiro ou constituir um procurador para a
7/9

elaboração da sua defesa.
Da Proposta de celebração de Termo de Compromisso
34. A Corretora, juntamente com o Diretor-Responsável, apresentaram proposta de celebração de Termo de
Compromisso (fls. 106/111) propondo-se a não mais praticarem os atos apontados na referida decisão da CVM, de
forma a manter o seu bom nome e, ainda, objetivando a suspensão do presente processo sancionador.
35. Sobre a proposta de celebração de Termo de Compromisso feita pela Corretora e pelo Diretor-Responsável, o
parecer da Procuradoria Federal Especializada ("PFE") propôs a rejeição da proposta apresentada (fls. 146/151), o
que foi acompanhado pelo Colegiado da CVM.
Pronunciamento Posterior.
36. A Corretora e o Diretor-Responsável apresentaram petição informando o parcelamento da multa cominatória e o
pagamento das parcelas devidas, até a data da petição. Também relembraram a existência de acordo com o
investidor reclamante.
É o relatório.
Voto
37. A acusação fala em (i) intermediação irregular de valores mobiliários (art. 16 da Lei 6.385/76 e Instrução 355/01),
(ii) concessão de financiamento por Corretora a cliente (art. 1o, parágrafo único, "a", e no art. 39, da Instrução 51/86); e
(iii) administração de carteira de valores mobiliários, sem registro na CVM (art. 23 da Lei 6.385/76 e regulamentado
pela Instrução 306/99).
38. Começo pela acusação de intermediação irregular. A acusação utilizou a expressão "intermediação irregular de
valores mobiliários" para significar "atuação irregular como agente autônomo". Esse aparente equívoco é aceitável,
uma vez que o Termo de Acusação fez referência expressa à Instrução 355/01, que trata da atuação como agente
autônomo, e os termos do art. 16 da Lei 6.385/76.
39. Essa acusação encontra-se comprovada no contrato com o Banco Prime S.A., instituição ligada à Corretora, para
a atuação de Winzap como agente autônomo, com relação a clientes estrangeiros (fls. 37 e 38), e no pagamento de
comissão sobre a taxa de corretagem dos clientes brasileiros indicados por Winzap (conhecido como rebate de
corretagem). Além disso, há a carta de Winzap para a Corretora na qual informa que "O Sr. Isidoro Eduardo
Americano do Brasil, foi cliente por mim indicado a esta corretora" (fls. 27). Há, também, o extrato de clientes (fls. 36)
na qual os investidores estrangeiros e nacionais de Winzap são elencados conjuntamente, mostrando que tantos os
nacionais quanto os estrangeiros estão sendo tratados pela Corretora, nos termos do contrato mencionado no início
deste parágrafo. Isso demonstra a existência de uma relação entre a Corretora e Winzap nos mesmos termos do
contrato com o Banco Prime, mencionado no início deste parágrafo. Por fim, a própria defesa de Winzap confirma a
indicação de clientes para a Corretora (fls 98), embora não mencione a remuneração. A falta de confissão sobre a
remuneração não chega a ser um problema, pois o indiciado não nega o recebimento e a comprovação, nos autos, da
existência dos rebates de corretagem são suficientes para fazer tal comprovação (ver item 12 no relatório de inspeção
na fl. 7 e os documentos ali mencionados).
40. Adicionalmente, o Colegiado, em reunião do dia 02.03.04, ao apreciar recurso da Corretora, em razão de multa
cominatória, manteve a multa ao reconhecer que Winzap era agente autônomo da Corretora.
41. Quanto à acusação relacionada à administração de carteira de valores mobiliários por Winzap sem registro próprio
na CVM, parece-me caracterizada a infração, isso com base no contrato constante de fls. 3, em que se previa não só
a administração dos recursos do Investidor no mercado de valores mobiliários por Winzap, mas também a
remuneração, que são os elementos necessários para a comprovação da administração profissional de carteira de
valores mobiliários, nos termos da Instrução 306/99 (ver PAS RJ2006/4778). A carta de Winzap para a Corretora
também comprova a administração de carteira de valores mobiliários por Winzap:
"Avisei-lhe que eu nunca tive vínculo empregatício com a corretora Prime S/A CCV e que a aplicação
será sob minha inteira e única responsabilidade" (fls 27).

42. Quanto à terceira acusação, de financiamento a investidor. Ela estaria comprovada pela manutenção de saldos
negativos durante diversos períodos e muitas vezes decorrentes de diversas operações (i.e., mesmo após o saldo
8/9

ficar negativo, a Corretora continuava a autorizar operações de Winzap) (fls. 39 a 59).
43. Tanto a Corretora quanto o Diretor-Responsável reconhecem essa situação, mas defendem-se dizendo que os
saldos negativos duravam poucos dias e que a norma proibitiva de financiamento visa evitar que as corretoras atuem
como bancos, realizando empréstimos. Essa defesa não é suficiente para excluir a ilicitude da concessão de
financiamento.
44. Na fixação da pena da Corretora e do Diretor-Responsável, em razão da contratação de agente autônomo não
registrado e na concessão de financiamento a Winzap, creio que deve ser levada em consideração o fato de ter sido
imposta multa cominatória por essa contratação, que, embora não seja considerada pena, onerou significativamente a
Corretora. Essa multa, no valor de R$30.000,00 vem sendo paga, após parcelamento. Por esse motivo, voto pela pena
de advertência para a Corretora e para o Diretor-Responsável.
45. Já para o indiciado Bistgaun Winzap, que atuou como agente autônomo e administrador de carteira sem registro, a
situação é diversa, uma vez que ele não sofreu cominação de multa. Ocorre, no entanto, que, conforme pode-se
inferir da documentação apresentada, ele arcou com os prejuízos do Investidor. Falo em "inferir" e não "comprovar",
pois o que há é a afirmação do próprio indiciado que teria arcado com os custos, carta dele para a Corretora
informando que estava em negociação com o Investidor (fls. 27) e quitação do Investidor para a Corretora sobre os
eventuais prejuízos (fls. 126). Assim, levando em conta essa indenização, sugiro que seja imposta pena de multa ao
indiciado, no valor de R$50.000,00.
47. Esse valor, aparentemente baixo, quando olhado sem a análise dos fatos do processo, mostra-se elevado em
comparação aos valores entregues a sua guarda (R$20.000,00). Ou seja, a multa equivale a 2,5 vezes esse valor e só
é possível aplicá-la, pois utiliza-se o limite de R$500.000,00 e não de 50% do valor da operação, previstos nos incisos
do art. 11, §1o da Lei 6.385/76.
É o voto.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 O processo SP 2003/462 responsabilizava os indiciados: a) infração ao art. 1o, parágrafo único, alínea "a" e art. 39 da Instrução 51/86, cominado com o
disposto no art. 12, I da Resolução 1.655/89 do CMN, que veda às sociedades corretoras a realização de operações que caracterizem, sob qualquer
forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, ressalvadas as hipóteses de operação e conta margem e as
demais previstas na regulamentação em vigor; b) contratar pessoa não autorizada a intermediar valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16 da
Lei no 6.385/76, infração considerada grave pela Instrução 348/01.
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 08 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu
voto. Informo aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
9/9